Tribunal: TJES
Processo: 5002908-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002908-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ELIAS SCHRAM
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002908-14.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BANCO
BMG
S. A.

AGRAVADO: ELIAS SCHRAM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO
BMG S
. A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo douto juízo da Primeira Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá nos da “Ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de liminar” registrada sob o n. 5000433-14.2021.8.08.0056, ajuizada contra ele por
ELIAS SCHRAM
, que deferiu “o pedido de tutela de urgência” e determinou “a suspensão do contrato de empréstimo nº 1688796, a fim de que as parcelas deles provenientes não sejam descontadas do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto”.

Nas razões do recurso (id. 1307853 – Pág. 1-10) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, tendo em vista que são decorrentes do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, pelo que a referida decisão afronta os ditames legais acerca da matéria, de modo que merece ser reformada com urgência”; 2) “não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum a parte agravada colaciona aos autos prova da prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira agravante”; 3) “as simples alegações do agravado no sentido de que teria sido vítima de fraude, não são capazes de comprovar a ocorrência desta, motivo pelo qual não se pode cogitar a anulação do contrato de empréstimo objeto da presente demanda, tampouco a inexigibilidade do débito dele decorrente, sendo certo que tal fato somente pode ocorrer após a apuração da suposta existência da fraude alegada”; 4) “Inexistem quaisquer dúvidas de que foi a parte autora, ora agravada, quem celebrou o contrato ora anexado, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos autos”; 5) “inconteste a ciência pelo agravado da contratação do empréstimo consignado, assim como a sua manifesta anuência aos descontos a serem realizados diretamente em seu benefício previdenciário, referentes ao valor da parcela mensal acordada, nos termos contratados”; 6) “o d. Juízo
a quo
não estabeleceu um limite para a multa fixada, bem como não fixou prazo para cumprimento da obrigação, fatos que poderão, certamente, ocasionar em enriquecimento ilícito da parte agravada, principalmente porque o cumprimento da referida obrigação não depende exclusivamente do agravante, tendo em vista que os descontos são operacionalizados pelo Órgão Pagador dos proventos do agravado,
in casu
, o INSS”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1314175 – Pág. 1-3).

Contrarrazões apresentadas nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso (id. 1403735 – Pág. 1-4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002908-14.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BANCO
BMG
S. A.

AGRAVADO: ELIAS SCHRAM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco
B
MG
S
. A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão proferida pelo douto juízo da Primeira Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá nos da “Ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de liminar” registrada sob o n. 5000433-14.2021.8.08.0056, ajuizada contra ele por
Elias Sc
h
ram
, que deferiu “o pedido de tutela de urgência” e determinou “a suspensão do contrato de em
préstimo nº 1688796, a fim de que as parcelas deles provenientes não sejam descontadas do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto”.

Nas razões do recurso (id. 1307853 – Pág. 1-10) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, tendo em vista que são decorrentes do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, pelo que a referida decisão afronta os ditames legais acerca da matéria, de modo que merece ser reformada com urgência”; 2) “não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum a parte agravada colaciona aos autos prova da prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira agravante”; 3) “as simples alegações do agravado no sentido de que teria sido vítima de fraude, não são capazes de comprovar a ocorrência desta, motivo pelo qual não se pode cogitar a anulação do contrato de empréstimo objeto da presente demanda, tampouco a inexigibilidade do débito dele decorrente, sendo certo que tal fato somente pode ocorrer após a apuração da suposta existência da fraude alegada”; 4) “Inexistem quaisquer dúvidas de que foi a parte autora, ora agravada, quem celebrou o contrato ora anexado, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos autos”; 5) “inconteste a ciência pelo agravado da contratação do empréstimo consignado, assim como a sua manifesta anuência aos descontos a serem realizados diretamente em seu benefício previdenciário, referentes ao valor da parcela mensal acordada, nos termos contratados”; 6) “o d. Juízo
a quo
não estabeleceu um limite para a multa fixada, bem como não fixou prazo para cumprimento da obrigação, fatos que poderão, certamente, ocasionar em enriquecimento ilícito da parte agravada, principalmente porque o cumprimento da referida obrigação não depende exclusivamente do agravante, tendo em vista que os descontos são operacionalizados pelo Órgão Pagador dos proventos do agravado,
in casu
, o INSS”.

Na decisão impugnada o ilustre julgador de primeiro grau deferiu “o pedido de tutela de urgência” e determinou “a suspensão do contrato de empréstimo nº 1688796, a fim de que as parcelas deles provenientes não sejam descontadas do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto” e, entre outros respeitáveis fundamentos, considerou:

[...] De acordo com o documento ID 6484796, verifico que, de fato, foi realizado empréstimo consignado em nome do autor perante a instituição financeira ré, no valor de R$ 12.949,64 (doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), cujos montantes restou depositado em conta bancária de titularidade do requerente, a fim de que o pagamento das parcelas fossem descontados de seu benefício previdenciário.

No caso em apreço, a princípio, considerando os argumentos e o raciocínio exposto, bem como os documentos que instruem a inicial, além dos princípios da boa-fé ao ingressar em Juízo e do acesso facilitado ao Judiciário, sem esquecer o mínimo de viabilidade jurídica da demanda, restou demonstrado o
fumus boni iuris
.

Por sua vez, presente também o
periculum in mora
, na medida em que o autor não pode ser responsabilizado pelo pagamento das parcelas que se diz indevido, vez que se deve levar em consideração todo o tempo necessário para o processamento da demanda.

Ademais, o autor depositou judicialmente o valor incontroverso (ID 6484803) e, portanto, o deferimento da liminar não trará quaisquer prejuízos à parte requerida.

Assim, tenho como, razoavelmente, presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. Saliento, contudo, que a liminar poderá ser revista a qualquer momento. [...]

Conforme lição de Alexandre Freitas Câmara “tutelas provisórias são tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em cognição sumária (isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza). Podem fundar-se em urgência ou em evidência (daí por que se falar em tutela de urgência e em tutela da evidência)”
1
.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica”
2
.

É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça que decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CORRETA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Destarte, quando a decisão impugnada não está em contradição com a Lei, não é teratológica, e está em aparente sintonia com a prova dos autos, é de rigor sua manutenção. (TJES - AI nº 35129000200). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0008840-94.2016.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação: 05-04-2017)

[...]. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos, pois a “construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). [...]. (Agravo de instrumento n. 0022333-80.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 21-03-2017, data da publicação: 29-03-2017)

...
1) Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que só se reforma decisão que defere ou não medida liminar quando a mesma se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, o que não é o caso dos autos. 2) A decisão recorrida, além de possuir índole eminentemente provisória, eis que foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia ou ilegalidade que justifique sua reforma, na medida em que a questão posta sob discussão envolve a devolução dos valores recebidos por servidor público decorrente de gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 001/2011, tendo o juízo
a quo
a realizado, dentro dos limites da persuasão racional e de forma bastante prudente e fundamentada, não sendo autorizado um aprofundado debate no bojo do presente recurso sobre tal ponto sob pena de incorremos na antecipação de uma discussão meritória que é processualmente vedada.
[...].
4) Não há afronta ao §3º do art. 300 do CPC/15, o qual prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que não há risco de dano irreparável à Administração Pública. 5) Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (A
gravo de instrumento n.
0000888-52.2016.8.08.0052,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Lordes,
data do julgamento:
31-01-2017,
data da publicação:
17-02-2017)

A
o contrário do alegado
pelo agravante
,
verifico
no atual momento processual de cognição a existência de
periculum in mora
inverso, afigurando-se mais danosa ao agravado a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até mesmo porque se trata de desconto em seus proventos, somando-se ainda o fato de que o autor, ora agravado, depositou em juízo o valor incontroverso, conforme afirmado na decisão recorrida.

Deste modo, com a cognição que o atual momento processual comporta, os argumentos utilizados pelo agravante para justificar o provimento do recurso não me parecem suficientes, notadamente por não verificar
situação de risco para
o
agravante de sofrer dano grave e de difícil reparação se a decisão recorrida não for
re
v
ogada
,
inclusive
porque
a agravante
possui um capital social de R$
3.742.570.620,89
(
três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos
) –
id.
1307854
– Pág.
9
,

ao passo que a multa foi fixada em R$
1.000,00 (mil reais) por desconto.

Ou seja, a multa por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$1.000,00 (mil reais) não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação” (TJES; AI 0004310-81.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18-06-2019; DJES 28-06-2019).

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14-08-2018, DJe 23-08-2018).

Destarte, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida, cabendo lembrar que consoante já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020) e

“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Deste modo, na cognição ora permitida, extrai-se
que
a decisão recorrida não possui nenhuma teratologia ou ilegalidade pois alicerçada no fundamento de que
o douto juízo
a quo
verificou
“que, de fato, foi realizado empréstimo consignado em nome do autor perante a instituição financeira ré, no valor de R$ 12.949,64 (doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), cujos montantes restou depositado em conta bancária de titularidade do requerente, a fim de que o pagamento das parcelas fossem descontados de seu benefício previdenciário” e “o autor depositou judicialmente o valor incontroverso (ID 6484803) e, portanto, o deferimento da liminar não trará quaisquer prejuízos à parte requerida”,
razão pela qual é prudente aguardar a instrução processual para se conseguir obter melhor elucidação sobre o caso.

Por outro lado, “A autenticidade da assinatura foi contestada pelo consumidor e a questão demanda instrução probatória, incompatível com esta estrita via recursal” e “Se cabe ao banco perseguir o pagamento da dívida em ação judicial, não se sustenta a alegação de irreversibilidade da decisão objurgada” (TJES; AI 0004718-61.2018.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28-01-2020; DJES 04-02-2020).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
CÂMARA, Alexandre Freitas.
O novo processo civil brasileiro
. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 155.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado
. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 461.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002908-14.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
BANCO
BMG
S. A.

AGRAVADO: ELIAS SCHRAM.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DEMONSTRADOS.
MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO.

1. –
A tutela provisória de urgência é proferida em cognição sumária, alicerçada em um exame menos profundo da causa, baseada num juízo de probabilidade.

2. -
No caso dos autos,
a
o contrário do alegado
pelo agravante
,
verifico
no atual momento processual de cognição a existência de
periculum in mora
inverso, afigurando-se mais danosa ao agravado a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até mesmo porque trata-se de desconto em seus proventos, somando-se ainda o fato de que o autor, ora agravado, depositou em juízo o valor incontroverso, conforme afirmado na decisão recorrida.

3. - A multa por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$1.000,00 (mil reais) não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação” (TJES; AI 0004310-81.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18-06-2019; DJES 28-06-2019).

4. -
“A autenticidade da assinatura foi contestada pelo consumidor e a questão demanda instrução probatória, incompatível com esta estrita via recursal” e “Se cabe ao banco perseguir o pagamento da dívida em ação judicial, não se sustenta a alegação de irreversibilidade da decisão objurgada” (TJES; AI 0004718-61.2018.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28-01-2020; DJES 04-02-2020).

5
. -
É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que decisão que
denega ou que
concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal
ou manifestamente
contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

6
. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.